Tribunal: CARF
Processo: 13502.000597/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000597/2006-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.687 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ELIANE ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 10/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3302-005.553, de 19/06/2018, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000597/2006-87
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000597/2006-87

O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, conheceu em parte
do recurso voluntário do contribuinte, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos
da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/12/2002 a 31/12/2002
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Intimado do acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração
alegando omissões em relação ao disposto no art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96 (homologação
tácita) e à necessidade de manter a suspensão do processo até o desfecho das ações judiciais.
Os embargos foram então analisados e rejeitados pelo Presidente da Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, nos termos do despacho às fls. 702/704.
Inconformado com a rejeição dos embargos, o contribuinte interpôs recurso
especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto
à homologação tácita das compensações declaradas, mediante pedidos de compensação.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 899/905, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao recurso especial do
contribuinte.
No recurso especial, o contribuinte alegou, em síntese, que, no presente caso,
ocorreu a homologação tácita dos pedidos de compensação que foram convertidos em
declarações de compensações, independentemente do crédito financeiro pleiteado/compensado,
ser próprio ou de terceiros, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96. Sustentou ainda que pouco
importa se as compensações foram realizadas antes ou depois da vigência da MP no 135, de
30/10/2003, tendo em vista já existia norma no sistema jurídico prevendo prazo para o Fisco
apreciar os procedimentos.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo
o seu desprovimento e a manutenção da decisão recorrida sob o argumento de que, “Os pedidos
de compensação de créditos com débitos de terceiro não podem ser convertidos em declaração
de compensação, não havendo, assim, que se falar em homologação tácita do pedido pelo
transcurso do prazo de cinco anos.” Citou e ainda transcreveu o entendimento firmado no
parecer PGN/CDA/CAT No 1.499/2005, concluindo que os pedidos de compensação de débitos
tributários vencidos com crédito financeiro cedido por terceiros não foram convertidos em
Declarações de Compensações.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000597/2006-87

O recurso do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade previstos
no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se à homologação tácita
das compensações, objeto de pedidos de compensação de débitos tributários próprios com
crédito financeiro adquirido/cedido por terceiro, protocolados depois da edição da MP no
66/2002.
Como se trata de matéria recorrente nesta 3a Turma da CSRF, em face dos
princípios da segurança jurídica e da economia processual e ainda visando decisão conflitante
sobre uma mesma matéria e processos de um mesmo contribuinte, adoto como fundamento da
minha decisão o voto do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, proferido nos autos do
processo no 13746.001221/2002-01, Acórdão no 9303-008.536, de 18/04/2019, desse mesmo
contribuinte, sobre essa mesma matéria, a seguir transcrito:
O acórdão recorrido decidiu que as compensações com créditos de terceiros, autorizadas
por decisão proferida no Mandado de Segurança 2001.02.01.035232-6 (processo no
2001.51.1.0001025-0), não seriam convertidas em declaração de compensação e,
consequentemente, não se sujeitariam a homologação tácita no prazo de cinco anos.
Entendo correta a decisão a quo, da qual valho-me em grande medida para fundamentar
o presente voto, nos termos do art. 50 § 1o, da Lei 9.784/99.
O formulário em que o pleito foi formalizado, Pedido de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiros, não mais vigia à época da protocolização do pedido, ou seja, em
10/10/2002.
Com efeito, no rodapé do formulário em tela (fls. 02) consta que aludido formulário foi
"aprovado pela Instrução Normativa SRF/No 21/97 Anexo IV", em sintonia com o que
dispunha o artigo 15 da citada Instrução Normativa, abaixo transcrito:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE UM CONTRIBUINTE COM DÉBITO DE
OUTRO
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
§ 1o A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.
§ 2o Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRFA diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas vias,
devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRFA de sua jurisdição.
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiros, entregue à DRF ou IRFA da jurisdição do contribuinte titular do
débito terá caráter exclusivo de comunicado.
§ 4o Na hipótese do § 2o, a competência para analisar o pleito, efetuar a compensação e
adotar os procedimentos internos de que trata o § 2o do art. 13 é da DRF ou IRFA da
jurisdição do contribuinte titular do crédito.
§ 5o Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório de
Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser entregue
uma via para cada contribuinte.
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
Muito embora a Instrução Normativa SRF no 21/97 só tenha sido revogada em
01/10/2002 (data da publicação da IN SRF no 210, de 30/09/2002, cujo artigo 46
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000597/2006-87

revogou formalmente a citada IN 21/97), todo o artigo 15 da IN 21/97, ou seja, a
integralidade do dispositivo que tratava da possibilidade de utilização de créditos de um
contribuinte para compensação com débitos de outrem, já havia sido revogado pela IN
SRF no 41, de 07/04/2000 (publicada no DOU de 10/04/2000), e que assim dispôs sobre
a questão:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no art. 170 da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), no art. 66 da Lei No 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a
redação dada pelo art. 58 da Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, e nos arts. 73 e 74 da
Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, resolve:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos consolidados
no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do parcelamento alternativo
instituídos pela Medida Provisória No 2.0045, de 11 de fevereiro de 2000, bem assim
em relação aos pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita
Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta Instrução
Normativa.
Art. 2o Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa SRF No 021,
de 10 de março de 1997.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Essa nova limitação à compensação que motivou a empresa Nitriflex S/A Indústria e
Comércio a impetrar Mandado de Segurança (n° 2001.02.01.0352326 processo
originário n° 2001.51.1.00010250), onde pleiteou o afastamento dos efeitos da IN SRF
n° 41/2000. Reitere-se que o Poder Judiciário, por força de decisão no Mandado de
Segurança no 98.00166580, transitada em julgado em 18/04/2001, já tinha reconhecido,
em favor da Nitriflex, o direito ao crédito do IPI decorrente da aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Segundo o artigo 74, § 1o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, "a compensação de que trata
o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados". Tal dispositivo vigora desde 30/08/2002, data da publicação da Medida
Provisória no 66/2002, que incluiu aludido preceito. Quanto ao caput daquele art. 74, o
mesmo, na redação à época vigente (dada pela MP no 66/2002), já tratava
exclusivamente da compensação de créditos com débitos próprios, o que pode ser
conferido pela simples leitura do dispositivo em questão:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
Restrição nesse sentido de autorizar a compensação tributária somente com débitos
próprios foi mantida na redação do preceito em comento desde então.
Assim, não poderia ser dado ao pedido objeto dos autos efeito de compensação de
crédito de terceiros com débito próprio a natureza da declaração a que alude o § 1o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 ("a compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados"). Também a realidade presente não se enquadra no disposto no § 4o do
aludido dispositivo, segundo o qual "os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo".
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000597/2006-87

Primeiro porque o pleito envolve forma de compensação (de créditos com débitos de
terceiros) não prevista pelo caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96; segundo, porque
o pleito foi formalizado posteriormente à edição da MP no 66/2002, ou seja, em
10/10/2002. E o art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela MP 66/2002, passou a
explicitar que a compensação a que se refere é somente em relação a créditos próprios.
E tal norma vige desde 30/08/2002, antes, portanto, das compensações em análise.
Em consequência, não se aplica ao caso em exame o disposto no § 5o do mesmo artigo
74, segundo o qual "o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação". Resta claro que o preceito em evidência é restrito aos casos em que a
compensação pleiteada pode ser admitida como declaração de compensação, que,
como já consignado, aborda unicamente a compensação de débitos com créditos
próprios, ou seja, a hipótese legal de que trata o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96 a
partir da alteração trazida pela MP no 66/2002.
Não bastasse isso, o § 5o que trata do prazo de cinco anos para a homologação da
compensação declarada só veio a ser incluído no artigo 74 da Lei no 9.430/96 pela
Medida Provisória no 135, de 30/10/2003 (posteriormente convertida na Lei no 10.833,
publicada em 31/10/2003, a partir de quando o dispositivo em questão passou a
viger). Ou seja, posteriormente à protocolização do pleito da interessada.
Evidente, portanto, que o caso em exame não se subsume à homologação tácita a que se
refere o artigo 74 da Lei no 9.430/96. Rejeita-se, portanto, o argumento da recorrente
nesse sentido.
Impende lembrar, por fim, que com o advento da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (que,
dentre outras alterações, incluiu o § 12 no artigo 74 da Lei no 9.430/96 "será
considerada não declarada a compensação nas hipóteses: ...II em que o crédito...a seja
de terceiros"), a apresentação de pedido de compensação de débitos próprios com
débitos de terceiros passou a ser considerada como compensação não declarada. Tal
preceito passou a viger a partir de 30/12/2004, data da publicação da referida norma.
Sem embargo, não é razoável entender que, por conta do aludido preceito, até então
todo o pedido de compensação deveria ser declarado como declaração de compensação.
Por fim, ao contrário do que afirma a recorrente, não há decisão judicial que determine,
na hipótese dos autos, que haverá homologação tácita dentro de cinco anos da data do
protocolo do pleito de compensação. O que há é uma manifestação obter dictum do
juízo ao se manifestar sobre a resposta da repartição fazendária sobre o ofício judicial
(15792/0657/2004, de 04/08/2004), conforme reproduzido no recurso especial do
contribuinte (fl. 440). Dessarte, afasta-se tal alegação, pois não improcedente.
Importa registrar que nos autos, ora em apreço, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada no paradigma, de tal sorte que o entendimento lá
esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000597/2006-87

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital